Tribunal: TJBA
Processo: 8008676-56.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008676-56.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JANDERSON FREIRE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. LAUDO PERICIAL, ATESTANDO A AUSÊNCIA DE LESÕES. ÔNUS DA
PROVA DA
DEFESA NÃO
DESINCUBIDO
. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA NA SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA RECÍPROCA. SÚMULA Nº 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. HABITUALIDADE DELITIVA.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR
A ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

A preliminar recursal, arguida sob o fundamento de nulidade processual, em virtude de suposta ilegalidade da abordagem policial e de tortura, não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios nos autos que corroborem as alegações d
o Recorrente
, especialmente considerando o laudo de exame de lesões corporais que atestou a inexistência de quaisquer lesões visíveis n
este
, bem como a ausência de comprovação do alegado uso de força desproporcional. A mera alegação, desacompanhada de prova concreta, não
possui
o condão de macular a licitude da prova ou ensejar a nulidade do processo, competindo à defesa o ônus de demonstrar o vício alegado.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, restaram
incontroversas e não foram objeto de recurso
.

A tese de desclassificação do roubo majorado para a forma simples, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia da arma de fogo, não merece acolhida, uma vez que a palavra firme e detalhada da vítima, que descreveu o emprego do artefato para a grave ameaça, é suficiente para configurar a majorante, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão e perícia da arma são prescindíveis quando outros meios de prova demonstram seu uso efetivo.

Em relação à dosimetria da pena, impõe-se a reforma da sentença tão somente na segunda fase, para que se proceda à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a confissão, deixou de aplicá-la em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação recíproca entre a reincidência e a confissão espontânea, por serem ambas consideradas circunstâncias igualmente preponderantes, devendo a pena intermediária ser mantida no patamar mínimo legal
e resultando na pena definitiva, após a majoração, na terceira fase, no percentual de 2/3 (dois terços), ante a causa de aumento de pena do §2º-A do art. 157 do CP, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
e

16
(
dezesseis
) dias-multa, no v
alor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Não se concede ao Apelante o direito de
recorrer em liberdade, considerando que permaneceu segregado preventivamente durante toda a instrução criminal e persist
em
os fundamentos que ensejaram a sua custódia cautelar. A habitualidade delitiva, evidenciada pela existência de condenação anterior por crime de idêntica natureza, reforça a necessidade de assegurar a ordem pública, conforme as diretrizes do artigo 312 do Código de Processo Penal e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

RECURSOD A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8008676-56.2025.8.05.0146, em que figura, como Apelante, JANDERSON FREIRE DA SILVA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator